Tribunal: TJPA
Processo: 0814440-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814440-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON ROCHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível
a análise dos pedidos, tendo em vista que foi
decretada a prisão do paciente
em razão do
descumprimento das medidas impostas
anteriormente, com a quebra da monitoração eletrônica em duas ocasiões.

Assim, andou bem o Juízo singular, pois a decretação da medida constritiva evidencia óbice à apreciação do pedido de reconsideração das medidas cautelares diversas da prisão, bem como da alegação de

desproporcionalidade da imposição do uso de monitoramento eletrônico em razão de novo título judicial.

2.
Analisando detidamente os autos, observei que foi juntado o Termo de Audiência de Custódia do paciente (ID 16065351 – Págs. 13 e 14), constatando a presença do advogado de defesa Dr. Igor de Melo Dolzanis – OAB/PA 19567, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

4. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WELLINGTON ROCHA SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0008065-05.2016.8.14.0051, no qual se apura a suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta da impetração que o paciente respondia ao feito em liberdade, mediante a imposição rigorosa de 15 (quinze) medidas cautelares diversas da prisão, das quais, entretanto, 07 (sete) se revelam impossíveis de cumprimento em face da condição do paciente de morador de rua, sem endereço fixo a indicar e em situação de extrema vulnerabilidade social.

Salienta que o paciente se encontrava em uma das ruas de Santarém quando foi preso novamente em 31/08/2023. Aduz, todavia, que a defesa, em 31/05/2023, já havia requerido a
reconsideração das medidas cautelares impostas
, incompatíveis com a situação de rua do paciente. A autoridade coatora, porém, deixou de apreciar o pedido da defesa e optou por encaminhar os autos ao
Parquet
para manifestação acerca do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, negando, desse modo, a prestação jurisdicional e obstruindo o trabalho da defesa.

Argumenta, ainda,
nulidade da audiência de custódia,
realizada sem a intimação da Defensoria Pública, em prejuízo evidente ao coacto.

Questionada, ademais, a
desproporcionalidade da imposição da medida de monitoração eletrônica
, pois extremamente estigmatizadora. Argumenta que a medida, além de ser operacionalmente impossível de ser cumprida por morador de rua, não se reveste contemporaneidade aos fatos supostamente perpetrados.

Clama pela concessão liminar da ordem, para que sejam
revogadas as medidas cautelares impostas
, impossíveis de cumprimento por pessoa em situação de rua, bem como as gravosas e desproporcionais, frente aos princípios da proporcionalidade e contemporaneidade. Seja, ainda,
revogada a prisão restabelecida
, com expedição do competente Alvará de Soltura; e,
anulada a audiência de custódia realizada sem a intimação da Defensoria Pública
, com o relaxamento da prisão do coacto. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, nos termos da medida liminar.

Na data de 14/09/2023 a liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, em 14/09/2023, que esclareceu:

“1 – DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO NESSE JUÍZO: Nesta oportunidade apenas para indicar a verdade do caso esse Juízo vem informar a Vossa Excelência que após o cumprimento da ordem da prisão do paciente em 01.09.2023 não foi articulado nenhum pedido de revogação da prisão preventiva nesse Juízo, seja por advogado particular, seja pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

2 – DA ACUSAÇÃO EM DESFAVOR DO ACUSADO – Conforme Vossa Excelência poderá analisar com cópia da denúncia em anexo o acusado foi denunciado juntamente com VALDECY WALLACE DA SILVA PIMENTEL, GELESSANDRO MAGAVE LOPES e ELIAZAF BATISTA PREIRA, por ter um dos autos da prática de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, inciso IV) em concurso de agentes (CP, artigo 29) na data de 25.04.2016 quando teriam matado a vítima Gleidson Patrick de Oliveira Jaty.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: No presente caso o paciente foi preso em 19.05.2023, mas recebeu o benefício da liberdade provisória mediante medidas cautelares em 22.05.2023. Ocorre que a SEAP em duas ocasiões, a primeira em 13.06.2023 e a segunda em 24.08.2023, informando que o acusado QUEBROU O MONITORAMENTE ELETRÔNICO, ou seja, uma das medidas cautelares. Por isso, o MPPA requereu o reestabelecimento da prisão cautelar do acusado (Id 98897724). E por isso, esse Juízo decretou novamente a prisão do acusado (Id 98948963), sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 31.08.2023, estando desde então o acusado preso.

3 – DA SITUAÇÃO QUE OCORREU NESSE PROCESSO: Nesta oportunidade esse magistrado informa a Vossa Excelência que não irá rebater as infundadas alegações do Sr. Defensor Público de adoção de medidas por esse Juízo sem fundamentos jurídicos, apenas irá demonstrar o que ocorreu e os motivos que o levaram a fundamentar a decisão guerreada, uma vez que entende que não existe questões pessoais, esse magistrado em seus quase 18 (dezoito) anos de carreira nunca fez distinção de acusados, seja rico, seja pobre, ou possuidor de qualquer outra característica.

Na verdade o acusado não foi encontrado para ser citado, e, por isso, foi decretada a suspensão do processo, do prazo prescricional e decretada a sua prisão preventiva, sendo que no dia 17.05.2023, ou seja, mais de 7 (sete) anos depois do fato foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Na data de 19.05.2023, menos de 24 (vinte e quatro) depois que esse Juízo foi informado da prisão foi realizada a audiência de custódia, no meio da realização dos eventos de comemoração dos 190 (cento e noventa) anos da Comarca de Santarém, coordenados por esse magistrado que está como Diretor do Fórum de Santarém, com a presença de várias Autoridades, entre elas a Desembargadora Presidente do Egrégio TJPA, sendo que naquele momento esse magistrado entendo que diante da necessidade da garantia da aplicação da lei penal manteve a prisão preventiva do acusado, uma vez que ele declarou ser morador de rua e não fornecendo endereço fixo.

Ocorre que no dia 22.05.2023, passado o evento, esse magistrado refletiu e reconheceu que diante do fato de que a Promotora de Justiça na audiência de custódia ter requerido a colocação do acusado em liberdade provisória mediante medidas cautelares, entendeu que esse era o melhor caminho para o caso, e, revogou a prisão preventiva do acusado, mas instituiu as medidas cautelares, que foram mais efetivas, tendo em vista a ausência de endereço fixo do acusado, e, diante da gravidade do fato que ele está sendo acusado (homicídio qualificado em concurso de agentes), e, assim promoveu.

Nesta oportunidade apenas afirmo que adotei as medidas cautelares indicadas na decisão proferida no processo (Id 93253033 e 93253034) diante da gravidade do fato que o acusado está sendo acusado e pelo fato dele mesmo indicar não possuir endereço fixo, e, sendo necessário garantir também a aplicação da lei penal em caso de julgamento condenatório esse Juízo adotou essas medidas.

Informo que o acusado já foi colocado em liberdade mediante as medidas cautelares, em especial o monitoramento eletrônico, devendo ser destacado que no entendimento desse Juízo se houver a revogação dessas medidas cautelares possivelmente o acusado não será mais encontrado para os atos processuais ante a sua situação particular de morador de rua.

Anoto que em Santarém caso o réu desejasse fixar residência existe o Centro POP – Dom Lino, que acolhe moradores de rua, o que seria muito melhor para sua vida, para sua saúde e lhe permitiria informar a esse Juízo que teria um endereço fixo e aí sim pedir a alteração das medidas cautelares, mas não adotou esse caminho.

Cabe ser mencionado que no presente caso o paciente foi preso em 19.05.2023, mas recebeu o benefício da liberdade provisória mediante medidas cautelares em 22.05.2023. Ocorre que a SEAP em duas ocasiões, a primeira em 13.06.2023 e a segunda em 24.08.2023, informando que o acusado QUEBROU O MONITORAMENTE ELETRÔNICO, ou seja, uma das medidas cautelares. Por isso, o MPPA requereu o reestabelecimento da prisão cautelar do acusado (Id 98897724). E por isso, esse Juízo decretou novamente a prisão do acusado (Id 98948963), sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 31.08.2023, estando desde então o acusado preso.

Por fim, cabe ser mencionado que no dia 01.09.2023 esse Juízo realizou audiência de custódia, estando presente o acusado, o Representante do Ministério Público do Estado do Pará, e, o advogado Dr. Igor Melo de Célio Dolzanis, que foi nomeado para o ato tendo em vista que naquele dia a Defensora Pública vinculada a esse Juízo não estava no Fórum, que não é o mesmo que o impetrante que é vinculado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, sendo resguardando todos os interesses e direitos do acusado. Devendo ser observado que antes mesmo da prisão do acusado o Advogado Dr. Igor Célio de Melo Dolzanis em 14.07.2023 se declarou advogado do acusado WEELIGTON DA ROCHA SANTOS inclusive requerendo prazo para juntada da procuração o que foi deferido pelo Juiz Dr. Alexandre Rizzi (Id 96828788). Assim na audiência de custódia, ao contrário do que constou na inicial o acusado não estava acompanhado de advogado nomeado para o ato, mas sim de seu advogado particular, não sendo nem o caso de atuação da DPPE no processo diante desse fato, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência.

3 – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO:

Conforme Vossa Excelência poderá confirmar não existe nenhuma nulidade processual, pois, a prisão do acusado foi reestabelecida após duas informações de quebras das medidas cautelares pela SEAP (Ids 95892857 e 99597720) a pedido do MPPA (Id 98897724) e conforme demonstrado no item anterior o réu estava com seu advogado particular na audiência de custódia, tendo sido seus direitos devidamente preservados.”

Há de se ponderar, sobretudo, que os esclarecimentos do Juízo a quo bem destacam que a defesa não ingressou com qualquer pedido de revogação da custódia preventiva do paciente perante àquela instância, não se insurgindo, portanto, contra o novo decreto cautelar, título judicial que agora inflige constrição ao paciente.

Assim, não se observando a plausibilidade jurídica (fumus boni juris), ou a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo a decisão de ID 16043449, em sua integralidade, de maneira que maiores incursões à matéria deverão se dar no julgamento definitivo do presente remédio heroico. (...)”

A defesa impetrou pedido de reconsideração da medida liminar, em 16.09.2023.

Em 21/09/2023, o pedido de reconsideração foi indeferido.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
aos argumentos relativos à coação ilegal em razão do pedido de
reconsideração das medidas cautelares impostas que não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
,
pela realização da
nulidade da audiência de custódia sem a intimação da Defensoria Pública,
pela
desproporcionalidade da imposição da medida de monitoração eletrônica
.

Quanto aos pedidos de

reconsideração das medidas cautelares impostas
que não foram apreciadas pelo Magistrado
a quo

e de reconhecimento da
desproporcionalidade da imposição da medida de monitoração eletrônica.

Incabível
a análise dos pedidos, tendo em vista que foi
decretada a prisão do paciente
em razão do
descumprimento das medidas impostas
anteriormente, com a quebra da monitoração eletrônica em duas ocasiões.

Assim, andou bem o Juízo singular, pois a decretação da medida constritiva evidencia óbice à apreciação do pedido de reconsideração das medidas cautelares diversas da prisão, bem como da alegação de desproporcionalidade da imposição do uso de monitoramento eletrônico em razão de novo título judicial.

Quanto a alegação de
nulidade da audiência de custódia sem a intimação da Defensoria Pública, não merece guarida.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, observei que foi juntado o Termo de Audiência de Custódia do paciente (ID 16065351 – Págs. 13 e 14), constatando a presença do advogado de defesa Dr. Igor de Melo Dolzanis – OAB/PA 19567, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

De outra banda, inexiste prejuízo ao paciente, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados pelo Magistrado de 1º grau na realização da audiência de custódia.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
14
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/11/2023